Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DE ÁGUA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO/CORTE NÃO EFETUADO. FATURAS GERADAS. PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VALORES COBRADOS PROTESTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. ILÍCITUDE DO PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE À INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE CONCOMITANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alegou que, em março de 2018, mudou-se do imóvel situado no Cruzeiro/DF, SRES, Quadra 10, Bloco W, Casa 75, motivo pelo qual solicitou o cancelamento dos serviços de fornecimento de água perante a requerida. Aduziu que, contudo, a requerida lançou um débito referente a julho de 2019 (R$ 212,47) em seu nome e efetuou o protesto em Cartório. A sentença julgou procedente os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança e determinar o reembolso em dobro do valor indevidamente pago, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. A ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a Caesb arguiu que tentou finalizar o contrato em março de 2018, mas como não houve acesso ao hidrômetro da residência, as cobranças continuaram a ser lançadas de forma regular, conforme as normas da empresa e da legislação aplicável. Afirmou, ainda, que o fato foi comunicado por meio de carta, motivos pelos quais é legitimo o protesto realizado. Por outro lado, defendeu que a parte autora possuía anotações preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais. Defendeu que, embora a anotação tenha sido excluída em 2016, a súmula 385 do STJ não determina a existência de anotações concomitantes para afastar os danos morais, apenas explicita a necessidade de haver anotação preexistente.
4. O documento de ID n. 22650646 comprova o pedido de corte formulado pela autora. Em que pese as alegações da Caesb, não ficou comprovado que a empresa ré não teve acesso ao imóvel de forma que não poderia ser feita a leitura. Eventual carta de comunicação à autora também não foi juntada aos autos. Tal como constou da sentença: “(...) Ademais, tal situação, por si só, não é capaz de imputar a responsabilidade pelos débitos à requerente, notadamente em virtude de o pedido de corte ter sido realizado há mais de um ano do débito protestado (março/2018 – julho/2019)”
5. Portanto, constatado que o protesto realizado foi indevido, está configurada a falha da prestação dos serviços (art. 14, CDC), devendo ser os valores pagos indevidamente ressarcidos à autora.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e, (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. No caso concreto, estão presentes todos os requisitos, motivo pelo qual correta a sentença que determinou à ré a efetuar a devolução, em dobro, dos valores pagos pela requerente, que totaliza R$ 580,44 (quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos).
7. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula no 385 STJ). No entanto, ficou demonstrado que, não obstante a existência de outra negativação do nome da autora em época distinta, no momento do protesto efetivado pela ré não havia outra negativação concomitante. Portanto, cabível a indenização pelo dano moral.
8. A inscrição do nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito ou o protesto por dívida indevida enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Para o caso dos autos é justo e razoável a indenização fixada em R$ 3.000,00, por atender aos princípios da proporcionalidade e adequação, além de não redundar em enriquecimento ilícito e manter o caráter pedagógico da condenação.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.